Tribunal: TJMT
Processo: 1021989-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por CLERISON FERREIRA DA SILVA, contra decisão proferida nos autos da Ação de Guarda c.c Fixação de Alimentos no 1003814-32.2021.8.11.0051, na 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde. movida pelos menores, GABRYEL SIEVERS DA SILVA, GABRYELY SIEVERS DA SILVA e GYOVANA SIEVERS DA SILVA representados pela sua genitora ANA CAROLINA SIEVERS, patrocinados pela Defensoria Pública da Comarca de Campo Verde-MT que fixou os alimentos em os alimentos provisórios em 50% do salário mínimo.
Em síntese, o agravante alega que seus recursos financeiros não suportam a obrigação que lhe foi imposta; que se encontra desempregado. Requer, inicialmente, a concessão da Justiça Gratuita e que sejam fixados liminarmente os alimentos provisórios na quantia equivalente a 27,3% do salário mínimo atualmente de R$ 300,30. No mérito, a confirmação.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária não identifico o preenchimento dos requisitos.
Isso porque, embora a demonstração da condição momentânea de desempregado, o fato é que, se tratam de 3 crianças e o valor pretendido de R$ 300,30, se mostra insignificante frente as necessidades.
Como se sabe, o desemprego do alimentante não o isenta da obrigação de alimentar perante seus filhos.
Ainda, em consulta o Pje (1a Instância) verifiquei que o agravante possui profissão definida como decorador (id. 11550395, fls. 1, CumSen 1000908-07.2018.8.11.0041).
Ante todo exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
DEFIRO a assistência judiciária gratuita.
Comunique-se o juiz da causa.
Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator